Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003912-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRACIELA MARIA SCHMITT - CPF: 019.270.681-00 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PEDIDO RELACIONADO AOS VALORES DISPENDIDOS COM REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL E/OU VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEMANDA AJUIZADA APÓS DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, V E VI) – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PROCLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se a pretensão autoral é de repetição em dobro dos valores dispendidos com o registro do imóvel perante o Cartório competente e é fundamentada na suposta ilegalidade da cobrança desses valores pela Incorporadora/ré porque tinha veiculado propaganda sobre a isenção dessas despesas, e não na suposta falta de prestação ou falha na prestação de serviços de assessoria para fins de isenção dessas cobranças, deve ser reconhecida aplicabilidade do prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V ou VI, do Código Civil, proclamando-se a prescrição da pretensão judicializada mais de três anos após o efetivo dispêndio de valores.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
”

(Proc. no 1003912-47.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GRACIELA MARIA SCHMITT, repeliu arguição de prescrição por entender que, ao contrário do alegado pela ré/apelante, “
não se trata de cobrança de corretagem e sim declaração de inexistência de débito e repetição de débito, devendo ser aplicado o artigo 205 do Código Civil
”, pois a eg. Corte Especial do STJ “
definiu que é de dez anos o prazo de prescrição para o ajuizamento de ação de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços
”, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido por entender que, “
diferentemente do alegado pela parte requerida, os documentos juntados na inicial demonstram que a requerida por meio de faixas, folder, anúncios na internet e na própria faixada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento ‘Parque Chapada do Mirante’, onde a parte autora adquiriu um apartamento
”, e que, como houve prova da “
realização do pagamento do imposto no valor de R$ 1.361,77
(...)
, restou demonstrada a publicidade enganosa praticada pela requerida para captar clientes
”; assim, a r. sentença condenou a ré/apelante “
a restituir em dobro a quantia de R$ 1.361,77
”, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC “
a partir da data do pagamento indevido
”, e ao pagamento de R$ 6 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de indenização por danos morais decorrentes dos fatos (cf. Id. no 149782879).

A ré/apelante afirma, preliminarmente, ser “
nítida a má-fé da parte apelada, que vem ajuizando diversas ações contra
(ela)
, todas referentes ao mesmo contrato de compra e venda, quando poderia perfeitamente interpor uma única ação, reunindo todos os seus pedidos
”, e, em prejudicial de mérito, insiste na arguição de prescrição dizendo que “
a ação versa sobre restituição dos valores pagos a título de ITBI e taxa de registro de cartório
”, e que, embora o pagamento tenha ocorrido em 22/09/2016, a demanda somente foi ajuizada em 09/02/2021, quando já esgotado o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplicável à espécie (sic – cf. Id. no

149782880 - Pág. 2/4).

No mérito, afirma a “
inexistência de publicidade enganosa
”, frisa tratar-se de “
empreendimento não participante de promoção ou isenção de despesas
”, e sustenta, primeiro, que “
os documentos juntados aos autos não fazem prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade
”, e, depois, que “
a parte apelada não foi cobrada referente a parcela de ITBI, tampouco, quitou referida parcela
”, não se podendo reconhecer “
qualquer propaganda enganosa realizada pela MRV
”, nem impor condenação à restituição de valores cujo efetivo pagamento sequer fora provado (sic – cf. Id. no 149782880 - Pág. 5/8).

Alonga-se, no mais, sobre a “
inexistência de danos morais
”, sobre a “
impossibilidade de restituição em dobro das quantias mencionadas
”, e, alternativamente, sobre a incidência de juros moratórios “
somente a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa Selic de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros
” (sic – cf. Id. no 149782880 - Pág. 8/13).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
reformando a r. sentença atacada, julgando improcedente a ação
” (sic – cf. Id. no 149782880 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 149782882).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, não se pode falar em litigância de má-fé, primeiro porque os fatos dos quais se queixa a ré/apelante não se amoldam e nem sequer se aproximam das condutas delineadas no art. 80 do CPC, e, além disso, verifica-se que, apesar de relacionada ao mesmo “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
” celebrado com a MRV para aquisição do apartamento no 404, do Bloco 28 do empreendimento Residencial Parque Chapada Mantiqueira, a ação “
Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
” ajuizada pela autora/apelada contra a mesma MRV (Proc. no 1003891-71.2021.8.11.0041), apresenta causa de pedir completamente diversa, qual seja, a cobrança alegadamente abusiva da “
Taxa de Evolução de Obra
” mesmo após a conclusão e expedição do “
Habite-se
”, não lhe sendo minimamente exigível o ajuizamento de uma única demanda para discussão de todas as ilegalidades supostamente cometidas pela apelante durante a execução do contrato.

Quanto à prejudicial de mérito, cabe perquirir a natureza da pretensão autoral.

Na petição inicial, após afirmar a “
prática de publicidade enganosa
” pela divulgação de informação de que “
o ITBI e registro cartorário eram grátis
”, a autora aduz que “
pagou para empresa requerida dez parcelas de R$ 80,00
(...)
para que a mesma resolvesse a suposta parte burocrática de registro do imóvel
”, cobrança identificada no “
Extrato MRV
” como “
Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart
” (sic – cf. Id. no 149784393 - Pág. 3/4).

Alega que “
só não requereu a isenção na Prefeitura devido à publicidade enganosa da ré, que lhe prometeu isenção do ITBI/Registro
”, que, se “
soubesse que a
(MRV)
não iria cumprir com sua publicidade,
(...)
teria por conta registrado o imóvel e teria o ITBI isento pela Prefeitura, por se tratar do primeiro imóvel e fazer parte do Programa Minha Casa, Minha Vida e ainda teria até 75% de desconto no registro, e por fim economizaria ainda a taxa paga à MRV de R$ 800,00
”, e, ainda, que “
os prejuízos financeiros referentes aos pagamentos de registro foram no valor de R$ 1.423,72, e devem ser restituídos em dobro, ou seja, R$ 2.847,44
”
(sic – cf. Id. no 149784393 - Pág. 14 e 17).

Ao final, pede condenação da MRV à “
restituição dos danos materiais na forma dobrada, qual seja, no valor de, R$ 2.847,44
” (sic – cf. Id. no 149784393 - Pág. 30).

Na contestação, a MRV sustenta tratar-se de “
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa
” ou de “
pretensão de

reparação civil
”, atraindo prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV e V, do CPC (cf. Id. no 149782869 - Pág. 2/3), mas a r. sentença admitiu tratar-se de pretensão de “
repetição de indébito por cobrança indevida de serviços
”, sobre a qual incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do eg. STJ.

Sucede, porém, que, conforme se extrai da petição inicial, em especial dos pedidos formulados, a pretensão realmente se vincula à reparação civil, ou, no mínimo, à vedação ao enriquecimento sem causa, pois o pleito é de repetição do valor dispendido pela autora/apelada com o registro do imóvel perante o Cartório competente, e não do montante gasto com o pagamento pelo
“
Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart
”.

A queixa autoral não é de falta de prestação do serviço de assessoria para viabilizar a isenção do ITBI e das despesas registrais, mas de que era indevida a cobrança de valores a esse título, porque a publicidade veiculada pela MRV informava “
ITBI e registro grátis
” (cf. Id. no 149784393 - Pág. 3).

Assim, admito, “
data venia
”, que não se pode aplicar a regra geral do art. 205 do Código Civil, pois não se trata de “
ação de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços
”, como afirmado pela r. sentença apelada.

E, no caso, como o pagamento de R$ 1.361,77 a título de “
RT02 – Registro Cartório
” ocorreu em 22/09/2016 (cf. Id. no 149784395 - Pág. 2), deve ser reconhecida a prescrição da pretensão judicializada somente em 09/02/2021, quando já esgotado o prazo trienal do art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. sentença apelada e, reconhecendo e proclamando a prescrição da pretensão autoral, julgar improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Considerando a reversão do desfecho sentencial, condeno a autora/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023